Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TURMA CRIMINAL. DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO N. 8.615/15. REQUISITO OBJETIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o do Decreto n. 8.615/15: “As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015”.

2. A aferição do requisito objetivo necessário à concessão da comutação da pena deve ter como base o somatório de todas as condenações transitadas em julgado até a data da publicação do Decreto que o instituiu.

3. Não cumprido o requisito objetivo de um quarto da pena, se não reincidente, ou um terço, se reincidente, até o marco temporal de 25/12/2015, nos termos previstos no art. 2o, caput, do Decreto Presidencial n. 8.615/15, o reeducando não tem direito à comutação.

4. Recurso conhecido e não provido.